Tribunal: TJSP
Processo: 1006161-11.2017.8.26.0229
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços. Pleito de cobrança de reajuste contratual não pago e acréscimos sobre faturas pagas em atraso. Sentença que julga a ação procedente. Reforma. Irregularidade na representação processual. Questão sanada. Reajuste contratual que é automático, fundado em presunção absoluta de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, não havendo que se

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços. Pleito de cobrança de reajuste contratual não pago e acréscimos sobre faturas pagas em atraso. Sentença que julga a ação procedente. Reforma. Irregularidade na representação processual. Questão sanada. Reajuste contratual que é automático, fundado em presunção absoluta de quebra do equilíbrio econômico-financeiro, não havendo que se falar em faculdade da Administração, mas em obrigação. Prazo quinquenal para o pleito de reajuste que foi observado. Correção monetária que incide tanto no reajuste contratual quanto nos valores devidos em virtude do pagamento das faturas em atraso. Eventual culpa do financiador pelo atraso no pagamento devido por contrato que deve ser acionado em via regressiva. Valor devido que deve ser apurado em liquidação de sentença, com base nos parâmetros fixados. Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006161-11.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao apelo do réu. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006161-11.2017.8.26.0229 -Voto no 14546
2
APELAÇÃO No 1006161-11.2017.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA 1a. VARA JUDICIAL
APELANTES/APELADOS:
MUNICÍPIO
DE
HORTOLÂNDIA
E
PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA.
JUIZ: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
VOTO No 14.546
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de prestação de
serviços. Pleito de cobrança de reajuste contratual não pago e
acréscimos sobre faturas pagas em atraso. Sentença que julga a
ação procedente. Reforma. Irregularidade na representação
processual. Questão sanada. Reajuste contratual que é automático,
fundado em presunção absoluta de quebra do equilíbrio econômico-
financeiro, não havendo que se falar em faculdade da
Administração, mas em obrigação. Prazo quinquenal para o pleito
de reajuste que foi observado. Correção monetária que incide tanto
no reajuste contratual quanto nos valores devidos em virtude do
pagamento das faturas em atraso. Eventual culpa do financiador
pelo atraso no pagamento devido por contrato que deve ser
acionado em via regressiva. Valor devido que deve ser apurado em
liquidação de sentença, com base nos parâmetros fixados.
Sentença reformada. Recurso da autora parcialmente provido.
Recurso do réu não provido.
Trata-se de apelações tanto da autora Paulitec Construções
Ltda. como do réu Município de Hortolândia contra a r. sentença que julgou
procedente ação de cobrança, por meio da qual intentava a autora fosse o réu
Município condenado a pagar os valores relativos ao reajuste dos preços do
contrato, com aplicação do IPCA (acrescido de juros e de correção), na forma
da cláusula sétima, bem como dos juros e correção incidentes sobre os
pagamentos das faturas realizados com atraso.
Entendeu a r. sentença (fls. 334/338, integrada pelas fls.
349/351 e 360/361), em suma, que: (i) dos documentos juntados aos autos
observa-se que existe previsão contratual para reajuste dos preços (cláusula
sétima) e incidência de juros de mora (cláusula sexta); (ii) de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006161-11.2017.8.26.0229 -Voto no 14546
3
cláusula sexta, o pagamento deveria se verificar em até dez dias fora a dezena
a contar da liberação da medição, prazo após o qual passam a se contar os
juros de mora.
Entendeu a r. sentença, ainda, por condenar o réu
Município no pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação de sentença, nos
termos do art. 85, §4o, II, do CPC.
Recorre o réu Município (fls. 363/373) alegando, em
resumo, que: (i) a autora não sanou a irregularidade na sua representação
processual, devendo ser extinto o processo sem julgamento de mérito; (ii) o
reajuste dos preços da proposta, após 12 meses, é uma faculdade e não uma
obrigação; (iii) a autora confessou que somente pleiteou o reajuste seis meses
após o término do prazo de prorrogação do contrato; (iv) a apelada recebeu os
pagamentos das faturas sem fazer qualquer ressalva quanto à necessidade de
pagamento de juros, motivo pelo qual se presumem quitadas tais parcelas; (v)
mesmo que assim não se entenda, os eventuais atrasos no pagamento das
faturas não podem ser imputados à apelante, tendo decorrido de atrasos pelo
órgão financiador.
Recorre, também, a autora Paulitec (fls. 387/393),
aduzindo, em síntese, que: (i) o recorrido confessou, em contestação, a
existência de débito de R$ 7.079.055,96, devendo ser reconhecida a liquidez
do pedido; (ii) a correção monetária e os juros de mora devem incidir também
sobre o reajuste contratual não pago; (iii) deve haver correção monetária
também sobre as faturas pagas em atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006161-11.2017.8.26.0229 -Voto no 14546
4
Os recursos são tempestivos, sendo regularmente
preparado o da autora e isento de preparo o do Município, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, tendo sido ambos contrariados (fls. 380/386
e 404/411).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts. 1.012
e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute a legitimidade da
cobrança, pela prestadora de serviços autora, de acréscimos contratuais não
pagos pelo réu Município, relativos a reajuste previsto em contrato (com
incidência de juros e correção), bem como correção e juros sobre parcelas
pagas em atraso.
E a r. sentença que julgou a ação procedente deve ser
reformada, dando-se parcial provimento ao recurso da autora e negando-se
provimento ao recurso do réu.
Inicialmente, não há que se falar em irregularidade na
representação processual da autora.
Em que pese o contrato social da autora remeter a um
suposto conselho quotista a função de indicar diretores que teriam os poderes
de representar a empresa em juízo, entendo que a procuração de fl. 333 é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006161-11.2017.8.26.0229 -Voto no 14546
5
suficiente para bem representar a parte em juízo e ratificar os atos praticados
pelos advogados (os mesmos que praticaram todos os atos judiciais
anteriores).
Isso porque, não havendo tal conselho quotista, natural
que possam os próprios sócios controladores da empresa outorgar poderes
para que advogados representem a pessoa jurídica cujo controle detém. Assim
é que, no caso em questão, por meio da procuração de fl. 333, os sócios
Marcio Paulikevis dos Santos e Pedro Luiz Paulikevis dos Santos, “detentores
de mais de 75% (setenta e cinco por cento) do capital da sociedade limitada
PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA.” (fl. 21), outorgaram poderes
diretamente para os advogados que representam a empresa no presente
processo, sendo suficiente para a regularização.
No que tange ao reajuste contratual, afirma Marçal Justen
Filho que: “consiste na indexação dos preços contratuais, submetendo-os a
variação periódica e automática segundo a flutuação de índices
predeterminados. Os índices refletem a variação de preços e a inflação. Sua
variação produz a presunção absoluta de quebra do equilíbrio econômico-
financeiro e acarreta a alteração dos valores contratuais proporcional à
variação dos índices. O reajuste dos preços dispensa as partes de promover
demorados levantamentos acerca dos fatos e de seus efeitos e não se
subordina à necessidade de comprovação de eventos extraordinários. O
reajuste é instituto jurídico cuja adoção e adequação se relacionam
especialmente com a inflação” (Curso de direito administrativo, 11a. edição,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 539, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006161-11.2017.8.26.0229 -Voto no 14546
6
Desse modo, tratando-se de variação “automática” dos
preços contratuais, decorrente de “presunção absoluta de quebra do equilíbrio
econômico-financeiro”, não há que se falar em faculdade da Administração
em reajustar o contrato, mas em dever de fazê-lo, a cada 12 (doze) meses,
conforme consta da cláusula sétima do contrato firmado entre as partes (fl.
38).
E, embora a Administração, em sede judicial, afirme se
tratar o reajuste de mera faculdade, não foi assim que entendeu o seu próprio
corpo jurídico, que emitiu parecer no sentido de que se trataria de dever do
Poder Público.
Nesse sentido é o parecer jurídico, datado de 29.01.2015
(fls. 98/100), por meio do qual se afirma que o reajuste serve para impedir o
rompimento do equilíbrio do contrato, “não estando sua aplicabilidade
submetida a nenhuma condição, exceto a periodicidade anual”. E, ainda,
que “somente a inequívoca vontade do contratado em renunciar tal direito
elidiria o dever do Poder Público de indenizar as importâncias a serem
apuradas, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da
Administração” (g.n.).
E nem se diga que a autora somente pleiteou o reajuste
após o término de prorrogação do contrato, uma vez que, conforme expresso
no parecer jurídico do próprio Município, “sendo um poder-dever da
Administração, persiste íntegro o direito de o contratado postular pelo seu
pagamento enquanto não transcorrido o prazo prescricional, considerando-
se este o prazo quinquenal do Decreto n.o 20.910/1932” (fl. 100, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006161-11.2017.8.26.0229 -Voto no 14546
7
Dessa forma, fica mantida a r. sentença no que tange à
condenação do Município no pagamento do reajuste contratual, pelo índice
IPCA, a contar de 12.06.2013 (doze meses da assinatura do contrato). Porém,
deve ser dado provimento à apelação da autora, para que incidam, desde a
data aludida (e desde cada eventual nova parcela anual de reajuste), além dos
juros de mora, também correção monetária, nos índices apontados pela r.
sentença.
No que toca às faturas pagas em atraso, da mesma forma,
ora se provê a apelação da autora, para que incidam, além dos juros de mora
de 1% ao mês, também a correção monetária (pelo índice indicado pela r.
sentença), respeitado o termo inicial de 10 dias fora a dezena a contar da
liberação da medição.
Não tendo sido o contrato assinado entre a autora e o
financiador do réu Município, somente o contratante pode responder pelos
atrasos no pagamento, devendo o réu acionar o financiador em via regressiva,
caso entenda apropriado, motivo pelo qual se nega provimento ao recurso do
réu nesse ponto.
Quanto ao pedido da autora de que seja reconhecida a
liquidez da obrigação, entendo não ser o caso, devendo ser apurado o valor
devido (fixados os parâmetros de cálculo), em fase de liquidação de sentença.
Assim, reformo parcialmente a r. sentença, para que incida
também correção monetária tanto sobre o reajuste contratual, quanto sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006161-11.2017.8.26.0229 -Voto no 14546
8
faturas pagas em atraso.
Diante da sucumbência, fixo honorários advocatícios em
grau recursal, devidos pelo réu Município aos patronos da autora (art. 85,
§11, do CPC), levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, em mais três por cento do valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da autora e nego provimento ao recurso do réu.
MARCELO SEMER
Relator